Tribunal: CARF
Processo: 10480.730146/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730146/2016-57
ACÓRDÃO
9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O FIXADO PELO STJ
NO ERESP N.o 1.517.492/PR
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins, observado que tais créditos se revestem do caráter de subvenção
fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou
receita capaz de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
que votou pelo conhecimento, à luz do paradigma 9303-013.338. Acordam ainda os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do Acórdão no 3201-010.150, de 20/12/2022, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não
cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. PASSIVO FICTÍCIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A manutenção no passivo de obrigações não comprovadas acarreta a incidência
da contribuição não cumulativa por força de previsão legal específica.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
INCIDÊNCIA.
Apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento as bonificações
recebidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser
excluídas da base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012, 2013
EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO.
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
3
Por se referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram o
lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de
mesmo teor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
AUDITORIA
FISCAL.
VALORES
DEVIDOS
NÃO
DECLARADOS
EM
DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tendo sido apurados, com base na contabilidade, valores das contribuições não
cumulativas não declarados em DCTF, ainda que recolhidos, o lançamento de
ofício se impõe, para fins de se constituírem os respectivos créditos tributários.

Síntese dos Fatos

Trata-se de processo interposto em razão de decisão da Delegacia de Julgamento
(DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte para se
contrapor à lavratura de autos de infração relativos às contribuições PIS/Cofins não cumulativas,
decorrentes da apuração de (i) falta de inclusão na base de cálculo das receitas presumidas a
partir de passivos inexistentes, (ii) insuficiência de recolhimento da contribuição, (iii) falta de
inclusão na base de cálculo das receitas de bonificação e (iv) falta de inclusão na base de cálculo
de outras receitas operacionais (subvenções estatais).
Constam do Relatório de Auditoria Fiscal as seguintes constatações:
a) não se encontram presentes as características conclusivas do Parecer Normativo
CST no 112/1978 necessárias para que as subvenções de ICMS dadas pelos Estados de
Pernambuco e Paraíba possam ser admitidas como “de investimento” e dessa forma serem
passíveis de exclusão das bases de cálculo das contribuições PIS/Cofins;
b) a partir do confronto entre os dados contidos em planilhas apresentadas pelo
contribuinte e os valores declarados em DCTF, constataram-se diferenças das contribuições não
declaradas ou não pagas, em diversos períodos de apuração;
c) falta de inclusão na base de cálculo das contribuições de receitas de bonificação
recebidas no período;
d) a fiscalizada mantinha registrados em sua contabilidade saldos passivos que não
constituíam efetivas obrigações, ou porque já haviam sido pagos sem os devidos registros na
contabilidade ou porque não foram comprovadas as suas exigibilidades, tendo-se por
caracterizado presunção legal de omissão de registro de receitas;
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
4
e) a empresa deixou de computar na apuração das bases de cálculo das
contribuições não cumulativas as receitas de subvenção de ICMS (Prodepe e Fain), receitas essas
consideradas como subvenções para custeio, sujeitas à tributação.

Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência dos
autos de infração, alegando o seguinte:
1) nulidade dos autos de infração em razão da ocorrência de vício material, dada a
impossibilidade de se apurarem apenas débitos das contribuições não cumulativas sem se
descontarem os créditos respectivos;
2) os incentivos fiscais do Prodepe (fomento de investimentos na atividade
industrial e no comércio atacadista no Estado de Pernambuco – Crédito presumido de
ICMS/Subvenção de investimentos) e do Fain (incentivo fiscal do ICMS dado pelo Estado da
Paraíba - Vitamilho) não se enquadram no conceito de receita para fins de incidência das
contribuições não cumulativas (repercussão geral já reconhecida pelo STF), pois trata-se de
subvenções para investimento, cuja tributação ocorre apenas na hipótese de destinação diversa
da prevista, nos termos art. 18, § 1o, da Lei no 11.941/2009;
3) necessidade de se considerarem os investimentos no Ativo Imobilizado ocorridos
em 2012 e 2013 para fins de se reconhecerem, como subvenções para investimento, os incentivos
fiscais do ICMS, considerando-se, ainda, a desnecessidade de o investimento abranger todo o
montante do incentivo;
4) os créditos presumidos não acarretam aumento patrimonial, pois trata-se de
valores recebidos gratuitamente de terceiros, sem contraprestação, que não se caracterizam
como ingresso de numerário ou de direito no Ativo, não indicando, por conseguinte, capacidade
contributiva do beneficiário;
5) improcedência da exigência da diferença entre o valor contabilizado e o valor
constante da DCTF, pois, na verdade, houve recolhimento a maior, conforme comprovantes
anexos;
6) improcedência da presunção de omissão de receita em decorrência da
manutenção equivocada de saldos no Passivo (reversões de provisões, valores de depósitos
bancários não identificados, devoluções de vendas etc.), cujos valores vieram a ser baixados em
2013 para conta de resultado denominada “outras despesas indedutíveis”;
7) as contribuições não cumulativas não incidem sobre bonificações recebidas de
fornecedores em mercadorias (natureza de doação), tratando-se de premiação dada em razão de
relações comerciais, tendo as mesmas características dos descontos incondicionais, cuja entrada
não acarreta desconto de créditos.

Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
5
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, excluindo dos autos de
infração valores comprovadamente pagos a maior do que os informados na DCTF.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário onde reiterou seu pedido, salvo em
relação à preliminar de nulidade, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que
(i) não cabe à DRJ e nem à autoridade fiscal discutir normas jurídicas exaradas pelos Estados da
Federação, (ii) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência assentada no sentido de que
o crédito presumido de ICMS não integra o conceito de receita para fins de incidência das
contribuições e (iii) a DRJ reconheceu apenas parte dos valores pagos a maior, não acatando,
equivocadamente, aqueles vinculados a PER/DComps ainda não apreciados.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, em julgamento realizado em 20 de
dezembro de 2022, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir dos autos de infração as parcelas relativas aos créditos presumidos de ICMS instituídos e
concedidos pelos Estados de Pernambuco (Prodepe) e Paraíba (Fain), vencido o conselheiro
Márcio Robson Costa, que dava provimento em maior extensão, no sentido de também excluir do
lançamento as parcelas relativas a bonificações.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Alega a Fazenda Nacional, em seu recurso especial, haver divergência
jurisprudencial acerca da interpretação da legislação tributária (art. 44 da Lei 4506 de 1964, art. 30
da Lei no 12.973/2014, LC no 160/2017) na definição de subvenção de investimento, seja no que
toca à forma de contabilização das subvenções pelo contribuinte, seja no tocante à ausência de
“parâmetros específicos das leis estaduais sobre como os recursos serão destinados na
implantação ou expansão dos empreendimentos econômicos no ente subvencionante, com a
indicação de diretrizes, assim consideradas metas a serem cumpridas, evolução do faturamento,
da produção, do número de empregos”, bem como na necessidade de inclusão dos valores
relativos ao crédito de ICMS concedido pelos Estados de Pernambuco e Paraíba na base de cálculo
das contribuições PIS e COFINS. Para tanto indicou como paradigmas os Acórdãos 9101-004.196,
9303-013.088 e 1302-003.085.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3.994/4.004 afastou o Acórdão 1302-003.085
como paradigma por entender que ele apenas reforça o argumento da Recorrente pela
impossibilidade da exclusão dos créditos presumidos concedidos pelos estados da federação da
base de cálculo das contribuições PIS e Cofins e, ao final, admitiu o Recurso Especial interposto.

Em suas razões recursais, alega a Fazenda Nacional que:
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
6
 a subvenção é um tipo de despesa pública, que é objeto das normas de
direito financeiro, cuja realização pelo Estado, como todas as demais,
depende de norma legal autorizativa e da existência de dotação
orçamentária;
 as subvenções econômicas destinadas a empresas privadas não visam cobrir
todas as suas despesas de custeio, mas apenas despesas específicas,
consoante os arts. 18 e 19 da Lei n.o 4.320/64;
 consoante o art. 18, as subvenções econômicas poderão servir para a
cobertura dos “déficits de manutenção das empresas públicas”, ou seja, tais
subvenções não se prestam para liquidar dívidas das empresas privadas;
 a lei não prevê que as subvenções econômicas sejam utilizadas em
investimentos na produção ou comércio, seja por pessoa componente da
administração pública ou entes privados;
 o Estado pode transferir capital para empresas de direito privado, para que
estas realizem os “investimentos” ou as “inversões financeiras”;
 o beneficiário da transferência de capital irá realizar um “investimento” ou
uma “inversão financeira”, e portanto, a receita será obrigatoriamente
aplicada na aquisição de bens de capital;
 não cabe “ao Poder Público concorrer para o aumento do patrimônio das
empresas de fins lucrativos, com transferências de recursos que se originam
de fontes públicas de receita”;
 a subvenção econômica pode ser concedida aos particulares, desde que
autorizada por lei, mas deverá ser utilizada para cobrir despesas específicas
de produtores de gêneros alimentícios ou outros materiais;
 a destinação dos recursos recebidos, portanto, é importante na
determinação da subvenção para investimentos, que se caracteriza pela
aplicação dos recursos correspondentes na implantação ou expansão de
empreendimento econômico;
 não obstante as alterações promovidas pela LC no 160/17, o caput do art. 30
da Lei no 12.973, de 2014, dispôs sobre o conceito das subvenções para
investimentos como transferências de recursos dos entes subvencionantes
que são concedidas a título de estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos;
 deve
restar
demonstrada,
na
legislação
elaborada
pelo
ente
subvencionante, de forma objetiva, que os recursos decorrentes das
subvenções devam ser destinados para estimular a implantação de
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
7
empreendimentos econômicos, ou expandir empreendimentos econômicos,
com parâmetros específicos dispondo sobre a implantação ou expansão do
investimento;
 no caso dos autos, como bem ressaltado pelo Fiscal autuante, não há
nenhuma menção na legislação estadual estabelecendo diretrizes para
implantar ou expandir os empreendimentos econômicos (trazendo metas a
serem cumpridas como prazo para instalação ou ampliação da empresa,
evolução do faturamento, da produção, do número de empregos, por
exemplo), razão pela qual não podem ser considerados como subvenções
para investimentos;
 o benefício fiscal, caracterizado pela redução do valor a ser arrecadado pelo
contribuinte, não pode ser qualificado como subvenção para investimento,
mas para custeio, devendo seus valores serem computados na base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
 tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se como
subvenção, consideradas receitas e albergadas no conceito de faturamento,
devendo, portanto, ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
 somente a partir da edição da Lei 12.973/2014, as subvenções de
investimentos foram excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS;
 como os fatos geradores são anteriores à inovação legislativa citada, as
subvenções, inclusive as de investimento, são alcançadas pela incidência do
PIS e COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Em contrarrazões, sustenta a Contribuinte que
 não há divergência real entre o julgado recorrido e o entendimento desta
Douta CSRF, uma vez que esta equipara os incentivos fiscais de ICMS do
estado da Paraíba (como o FAIN) à subvenção de investimento, sem
necessidade de perquirir sobre a natureza de subvenção de custeio ou de
investimento, já que, no regime legal atual, ambos teriam a mesma
repercussão jurídica sobre a matéria em debate;
 a 1a Turma desta Colenda CSRF, no acórdão no 9101-006.583, se filiou ao
entendimento de que “não haveria como considerar as subvenções como
integrante da base de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ainda
que houvesse discussão sobre a natureza dessa subvenção – se subvenção
para custeio ou subvenção para investimento. Ademais, também é
importante observar que as discussões em torno desse tema foram
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
8
solucionadas com a edição da Lei Complementar no 160/2017, que
acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14”;
 não assiste razão à União em sua discordância quanto ao enquadramento
dado pelo acórdão recorrido aos créditos presumidos de ICMS instituídos e
concedidos pelos Estados de Pernambuco (Prodepe) e Paraíba (Fain) como
subvenções de investimento, já que o conceito adotado está alinhado com
as decisões atuais do CARF e desta Colenda CSRF;
 não procede o argumento da União de que somente a partir da edição da Lei
12.973/2014, as subvenções de investimentos foram excluídas da base de
cálculo do PIS e da COFINS, mormente considerando a previsão expressa de
aplicação do disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17
aos processos ainda em curso, como é o caso deste.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Alega a Contribuinte em seu Recurso Especial haver divergência de interpretação
legislativa quanto ao conteúdo do art. 1o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, notadamente
no tocante (i) à impossibilidade de modificar o lançamento em decisão de ofício, uma vez que o
lançamento se encontra amparado no fundamento jurídico de que toda e qualquer bonificação
recebida em mercadorias configura receita tributável porque não está expressamente prevista nas
exceções previstas no §3o do art. 1o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, indicando como
paradigmas os Acórdãos n.o 2401-009.989 e 3002-001.972; e (ii) à inexistência de receita
tributável pelo PIS e pela COFINS quanto às bonificações, indicando como paradigmas os Acórdãos
9303-013.388 e 3402-002.092.

Em suas razões recursais, sustenta a Contribuinte que
 a fundamentação utilizada pela 1a TO/2a Câmara/3a Seção dispensa a
motivação jurídica utilizada para o lançamento (toda e qualquer bonificação
recebida em mercadoria é receita tributável) e introduz de ofício novo
critério jurídico para a cobrança (as bonificações recebidas em mercadoria
não são receitas tributáveis desde que concedidas em nota fiscal);
 a mudança do fundamento jurídico macula o lançamento também no
tocante à sua materialidade vez que se escora na conta contábil e não nas
notas fiscais;
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
9
 a nova fundamentação jurídica do lançamento, apresentada apenas no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, vulnera os princípios do
contraditório e da ampla defesa;
 as bonificações em questão têm origem no recebimento de mercadorias, ou
seja, são bonificações recebidas de fornecedores, em mercadorias;
 trata-se de premiação dada por fornecedor em função das relações
comerciais desenvolvidas entre as partes, que tem as mesmas características
de descontos incondicionais e são registradas contabilmente a débito de
estoque e a crédito de custo;
 pela entrada da bonificação, por ocasião do registro do estoque (matéria
prima/insumos), não é gerado crédito de PIS e COFINS, de forma que é
totalmente improcedente a pretensão de fazer incidir sobre tais
bonificações as aludidas contribuições, no regime não cumulativo;
 as contribuições para o PIS e a COFINS incidem sobre as receitas
operacionais e no presente caso trata-se de bonificações em mercadorias,
que não têm natureza jurídica de receita, na verdade, são redutores de
custos.

O recurso especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade fls. 4.031/4.041,
tendo a Fazenda Nacional apresentado suas contrarrazões às fls. 4.043/4.063, alegando, em
preliminar, que
 não se verifica a divergência necessária a sustentar parte do recurso
interposto pelo contribuinte;
 no caso julgado nos autos, as bonificações tratam de mercadorias recebidas
de fornecedores a título de premiação ou doação em razão de relações
comerciais;
 no caso julgado no acórdão paradigma no 9303-013.338, ‘trata-se de “um
valor pago pelo fornecedor, que não constam (sic) das notas fiscais, só
podem ser consideradas como ingresso, recebimento e não “bonificação e
desconto”;
 não há que se falar em divergência de entendimentos uma vez que as
circunstâncias em que apoiadas as decisões paradigma e recorrida são
diversas;
 o acórdão paradigma n.o 3402-002.092 não serve como tal em razão de sua
superação pelo acórdão n.o 9303-003.810, e que fixou o mesmo
entendimento do acórdão recorrido.
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
10

No mérito, sustenta a Fazenda Nacional que
 os valores recebidos pela autuada dos fornecedores, na denominação
contábil de bonificações recebidas, integram a base de cálculo da COFINS e
do PIS, na sistemática não-cumulativa, regulada pelas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003;
 as receitas de bonificações não se encontram no rol exaustivo do parágrafo
3o dos artigos 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e devem compor a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS;
 a receita equivale a um aumento da situação líquida da empresa, decorrente
do seu esforço produtivo;
 o recebimento de mercadorias diretamente de seus fornecedores, a título
de premiação ou doação, para qualquer finalidade, representa receitas
porque diminuíram o passivo da recorrente e aumentaram o seu patrimônio
(lucro), o seu ativo;
 os descontos incondicionais cujas receitas são excluídas da base de cálculo
das contribuições são os descontos concedidos por razões comerciais, não
sujeitos a evento futuro e incerto, mediante liberalidade do vendedor, no
caso, a contribuinte;
 a exclusão da base de cálculo é para o bonificador, não tendo qualquer
efeito o desconto ser incondicional para o recebedor, pois para ele, qualquer
desconto recebido, condicional ou incondicional, é tributável pelo PIS e
COFINS;
 analisando-se as bonificações em discussão, resta claro que representam a
entrada de recursos que não se sujeitam a reservas ou condições futuras e
não são provenientes de aporte dos proprietários. Evidente, portanto, que
devem ser consideradas receitas (é importante esclarecer que tais receitas
não se confundem com receitas financeiras, sendo passíveis, portanto, de
tributação), mas não receitas decorrentes da venda de produtos;
 as
bonificações
em
mercadorias
são
recebidas
pela
Recorrente
gratuitamente, por diversos motivos, sendo certo que referidas receitas de
bonificações de mercadorias configuram receitas de doações/premiações
recebidas pela recorrente, tributadas pelo PIS e COFINS.

É o relatório.

Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
11
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Recurso do Contribuinte

Do conhecimento

O recurso especial da Contribuinte é tempestivo e deve ter os demais requisitos de
admissibilidade analisados, face aos argumentos pelo seu não conhecimento trazidos em sede de
contrarrazões.

Preliminarmente, observa-se que o Despacho de Admissibilidade de fls. 4.031/4.041
não acolheu o recurso especial quanto à matéria modificação do fundamento jurídico do
lançamento pelo acórdão recorrido, por ausência de prequestionamento da matéria, bem como
pela ausência efetiva da alegada modificação:
Não, porém, o primeiro tema: a modificação do fundamento jurídico do
lançamento em decisão de ofício. Além de o tema não ter sido expressamente
referido no acórdão recorrido, vale dizer, a possibilidade de a decisão colegiada
modificar o critério jurídico do lançamento, o fato é que modificação não houve.
Como destacou o Relator do acórdão recorrido, “A previsão normativa de
exclusão da base de cálculo se restringe aos descontos incondicionais, que são
aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de qualquer evento futuro
e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações recebidas em
mercadorias dependentes de eventos futuros (“relações comerciais”)”. Só se
poderia excluí-las das base de cálculo se, nos termos do Acórdão CSRF no 9303-
005.977 (a sua ementa foi, como fundamento, expressamente transcrita no
acórdão recorrido), as bonificações constassem da própria nota fiscal de venda
dos bens e não dependessem de evento posterior à emissão desse documento, ou
seja, caso apresentassem a forma de descontos incondicionais. Portanto, e isso é
óbvio, não se afastou o fundamento que embasou o lançamento, para
fundamentá-lo com outro, mas apenas se disse em que condição a exclusão das
bonificações da base de cálculo do PIS/Cofins seria permitida.

Quanto à segunda matéria, tributação das bonificações pelas contribuições sociais
PIS e Cofins, foram indicados como paradigmas os Acórdãos n.o 9303-013.338 e 3402-002.092, os
quais dispõem em suas ementas quanto ao ponto sob análise:
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
12
Acórdão paradigma no 9303-013.338:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/03/2010 a
31/12/2010 PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E
BONIFICAÇÕES. REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.

Acórdão paradigma no 3402-002.092:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2006
a 31/12/2010 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BONIFICAÇÕES E
DESCONTOS COMERCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
Por força dos arts. 109 e 110, do CTN e segundo a definição, o conteúdo e o
alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado (Direito Societário),
nos termos do art. 177, da Lei no 6.404/76, e conforme as Deliberações CVM no
575, de 05 de junho e no 597, de 15 de Setembro de 2009, e CPC nos. 16 e 30, de
2009, tem-se que as bonificações e descontos comerciais não possuem natureza
jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos, e como tal
devem ser reconhecidos à conta de resultado ao final do período, se o desconto
corresponder a produtos já efetivamente comercializados, ou à conta redutora de
estoques, se o desconto referir-se a mercadorias ainda não comercializadas pela
entidade.

O Acórdão recorrido (3201-010.150) consignou em sua ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
INCIDÊNCIA.
Apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento as bonificações
recebidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser
excluídas da base de cálculo da contribuição.

Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
13
O acórdão n.o 3402-002.092, proferido em 23 de julho de 2013, foi reformado, em
26 de abril de 2016, pelo acórdão n.o 9303-003.810, data esta anterior à propositura do Recurso
Especial do Contribuinte, interposto em 23 de janeiro de 2023.

A reforma realizada pelo Acórdão n.o 9303-003.810 foi no exato sentido de
considerar as bonificações como receita e determinar a incidência das contribuições PIS e COFINS
sobre elas, em absoluta consonância com o acórdão recorrido. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2010
PIS E COFINS. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. INCIDÊNCIA.
As bonificações condicionais, concedidas em razão de obrigações contratuais,
sujeitas a evento futuro, que não foram consignadas na nota fiscal de entrada e
não reduziram o Custo das Mercadorias Vendidas não representam redução de
custo. Trata-se de receita a ser considerada quando da apuração da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.

Ademais, estabelece o inciso II do § 12 do art. 118 do RICARF que acórdãos
reformados na data da interposição do Recurso Especial não poderão servir como paradigmas,
razão pela qual não pode ser aceito como tal o Acórdão n.o 3402-002.092.

Quanto ao Acórdão n.o 9303-013.338, verifico não haver similitude fática com a
Recorrente, haja vista que naquele processo tratava-se de empresa atuante no comércio varejista
de hipermercados.

Nos presentes autos, por seu turno, trata-se de empresa com atividade operacional
(principal) de código de atividade (CNAEFiscal): 2061-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes
sintéticos e código da natureza jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, consignando o art.
4o do seu contrato social que o “objeto da sociedade é a industrialização, prestação de serviços,
comercialização e exportação de produtos saneantes domissanitários, dentre outras.
Como se vê, a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e paradigma é de
clareza hialina, haja vista a divergência entre os objetos sociais dos contribuintes. Este quadro
fático gera uma impossibilidade de cotejo das rubricas em discussão com o do acórdão recorrido
e, por consequência, a inviabilidade de caracterização do dissidio jurisprudencial.

Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
14
Com estes fundamentos, voto por não conhecer do Recurso Especial da
Contribuinte.

Do Recurso da Fazenda Nacional

Do conhecimento

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pesem os argumentos da Recorrida quanto à ausência de “divergência real
entre o julgado recorrido e o entendimento desta Douta CSRF”, o Despacho de Admissibilidade
deixou com clareza cristalina a sua existência:
Segundo consta do acórdão recorrido, reconheceu-se que os “incentivos fiscais
relativos ao ICMS (no caso nele tratado, trata-se de crédito presumido) são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos no referido artigo da lei”. Por seu turno, os
acórdãos paradigmas concluíram que, para que possa ser enquadrada como
subvenção para investimento, deveriam ser observados certos requisitos
previstos nos diplomas legais que disciplinam a matéria – requisitos cujo
cumprimento, como se verifica, foi dispensado no acórdão recorrido.
A exclusão da base de cálculo do PIS/Cofins é, como percebe, mera consequência
do reconhecimento, como subvenção, dos valores concedidos pelos Estados.
Cabe ressaltar, por fim, que todos os acórdãos ora confrontados versam sobre
períodos de apuração anteriores ao início da vigência da Lei no 12.973/2014.

Com estes fundamentos, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Do mérito

No mérito, cinge-se a questão a ser analisada por esta Câmara Superior à definição
da possibilidade de exclusão, ou não, da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins não
cumulativos do crédito presumido de ICMS concedido pelos Estados federados.

Sustenta a Recorrente pela impossibilidade de tal exclusão, por entender que tais
valores não se enquadram no conceito de receita tributável pelas contribuições sociais.
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
15

A matéria encontrava-se regulada pelos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei n.o
12.973/2014, acrescidos pelo art. 9o da Lei Complementar n.o 160/2017, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.

Desta forma, os benefícios fiscais de ICMS foram submetidos ao regime jurídico das
subvenções para investimento a partir da inclusão dos §4o e 5o ao art. 30 da Lei n.o 12.973/2014
pela Lei Complementar n.o 160/2017.

Não nos esquecemos da revogação do art. 30 da Lei n.o 12.973/2014 pelo art. 21,
inciso IV da Lei n.o 14.789/2023. Entretanto, esta revogação não pode produzir efeitos retroativos.

No âmbito judicial, a exclusão dos valores relativos aos créditos de ICMS concedidos
pelos Estados da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins foi objeto de deliberação pelo
Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1958353/SC cuja ementa dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO
FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP N 1.517.492/PR,
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
16
DJE 1o/2/2018. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a parte
autora pretende provimento jurisdicional para afastar a inclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS. Na
sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem
como do PIS e da Cofins, observado que tal crédito não caracteriza, a rigor,
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da
contribuição. Verifica-se ainda que a inclusão do referido crédito, na base de
cálculo dos referidos tributos, acaba por violar o pacto federativo, pois a medida
impõe uma limitação na eficácia de benefícios fiscais concedidos pelos estados.
Nesse mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no AgInt no REsp n. 1.673.954/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
22/6/2020, DJe 24/6/2020, AgInt no AgInt no REsp n. 1.657.064/PE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 4/5/2020 e
AgInt no REsp n. 1.813.047/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). III - No mérito, compulsando
detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem,
de que o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL,
tendo em vista que não caracteriza acréscimo de faturamento que repercuta na
base de cálculo da contribuição, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.813.018/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021; e AgInt no AREsp 1.898.563/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe
17/12/2021. IV - Registra-se que a novel legislação (Lei Complementar n.
160/2017), que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei n. 12.973/2014,
estabeleceu condições para excluir os benefícios fiscais de ICMS considerados
subvenção para investimento da base de cálculo da tributação incidente sobre o
lucro real. V - Deve ser afastada a tese da Fazenda Nacional sobre a aludida
incidência. VI - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1958353 / SC, RELATOR
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
13/06/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/06/2022). (destacamos)

Destaque-se não ser aplicável ao presente caso o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.182, haja vista tal tema tratar da
inclusão ou não dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Destaque-se, ainda, que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal em 27 de agosto de 2015, sem que tenha havido julgamento até a
presente data.

Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.490 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.730146/2016-57
17
No caso dos presentes autos, cumpre frisar que o incentivo fiscal concedido pelo
Estado de Pernambuco através da Lei n.o 11.675/99 (Prodepe) tem como finalidade a atração e o
fomento de investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista do Estado; enquanto o
incentivo concedido pelo Estado da Paraíba por meio da Lei n.o 4.866/86 (Fain) visa a concessão
de estímulos financeiros à implantação, à relocalização, à revitalização e à ampliação de
empreendimentos industriais que sejam declarados de relevante interesse para o
desenvolvimento do Estado.

Em resumo, ambos os incentivos fiscais são destinados ao desenvolvimento
econômico dos Estados, razão pela qual tais créditos presumidos de ICMS não podem ser
tributados pelas Contribuições PIS e Cofins.

Por entender que os créditos presumidos de ICMS tratados nos presentes autos se
revestem do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma
determinada atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz
de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, voto por negar provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte e por
conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 4082
DF CARF MF
Original